Tribunal: TJMT
Processo: 0000469-63.2010.8.11.0018
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000469-63.2010.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), J. CARLOS DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 24.698.623/0001-48 (AGRAVADO), JORGE CARLOS DA SILVA - CPF: 391.402.619-72 (AGRAVADO), NEUZA APARECIDA DA SILVA - CPF: 420.275.511-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JORGE CARLOS DA SILVA - CPF: 391.402.619-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TEMAS 566/STJ E 390/STF. IRRISORIEDADE DE VALOR BLOQUEADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal, com resolução de mérito, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, com base nos Temas 566 do STJ e 390 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar:
(i) se restou caracterizada a prescrição intercorrente após o decurso do prazo previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, a partir da citação por edital dos executados;

(ii) se o bloqueio de valor irrisório ou o requerimento de diligências pela Fazenda são suficientes para afastar a configuração da inércia do credor tributário;
(iii) se eventual morosidade do Judiciário pode afastar a incidência da prescrição, com base na Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital ocorreu em 21.3.2017, sendo marco inicial do prazo para fins de prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no REsp 1340553/RS (Tema 566 do STJ).

4. Ultrapassado o prazo de 1 ano de suspensão automática previsto no caput do art. 40 da LEF, seguiu-se o prazo quinquenal de prescrição, que transcorreu
in albis
.

5. O bloqueio de valor irrisório (R$ 169,59), diante da dívida executada (R$ 24.123,93), não é suficiente para interromper a prescrição.

6. Requerimentos genéricos de diligência não configuram efetiva atividade satisfatória da Fazenda Pública e não interrompem o prazo prescricional.
7. A alegação de morosidade do Judiciário, com fundamento na Súmula 106/STJ, não é aplicável de forma ampla à execução fiscal, em razão da regra específica contida no art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

8. A decisão agravada está em consonância com os precedentes do STF (Tema 390) e do STJ (Tema 566), que reconhecem a contagem automática da prescrição após o prazo de suspensão do art. 40 da LEF.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A prescrição intercorrente em execução fiscal deve ser reconhecida quando, após o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, não forem adotadas medidas eficazes pela Fazenda Pública, sendo ineficaz o bloqueio de valores irrisórios ou o mero requerimento de diligências. A Súmula 106 do STJ não se aplica de forma ampla à execução fiscal, por força da disciplina especial da Lei nº 6.830/1980.”

Dispositivos relevantes citados:

LEF, arts.
2º e 40, §§ 1º e 4º; CTN, art. 174; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340553/RS, rel.
Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.10.2015 (Tema 566);

STF, RE 636562, rel.
Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.2.2023 (Tema 390);
TJMG, AC 10024107077950001, rel. Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, j. 4.8.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário executado, aplicando-lhe o TEMA 566 do STJ e 390 do STF.

O agravante sustenta que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois o prazo prescricional somente se encerraria em 2028.

Alega que a configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do credor, o que não se verificou no caso, já que teria adotado todas as providências cabíveis para viabilizar
a citação dos executados e a localização de bens penhoráveis.

Argumenta, ainda, que eventual demora na citação dos sócios deve ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, conforme estabelece a Súmula 106 STJ.

Defende que não foi observado o princípio do impulso oficial, previsto no art. 2º do CPC, segundo o qual o processo, embora iniciado por iniciativa da parte, deve desenvolver-se por impulso oficial do juízo.

Por estas razões, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões, no Id. 274663375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se sobre a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC c/c artigo 174, do CTN c/c o artigo 40, §4º, da Lei n. 6.830/80.

A decisão monocrática, proferida em 27/01/2025, manteve esse entendimento, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 263798254).

No caso concreto, a execução fiscal, representada pela CDA nº 20913634, no valor de R$ 24.123,93. A citação por edital ocorreu em 21/03/2017 (Id. 263208776 - Pág. 23), momento a partir do qual se iniciou a contagem do prazo para fins de prescrição intercorrente.

O Superior Tribunal de Justiça no que tange a prescrição intercorrente, firmou entendimento para seu reconhecimento em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS –
TEMAS 566 e 567 do STJ
), abordando, dentre outros pontos,
o termo inicial de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, como sendo a ciência da não localização de devedores e/ou bens penhoráveis, a partir da qual inicia o prazo de 01 (um) ano de forma automática e, em seguida, contabilizado o prazo prescricional aplicável
, independentemente da apresentação de petição pela Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido.

Em relação à temática, o Supremo Tribunal Federal também analisou a matéria no RE 636562, em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmou tese acerca da constitucionalidade do art. 40 da Lei 6.830/1980,
bem como em relação ao início, de forma automática, do prazo prescricional tributário de 5 anos, após o período de suspensão de 1 ano
, assentando a tese da seguinte forma:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

A tese do agravante, de que a suspensão do processo teria início apenas em 2022, não se sustenta, pois a citação ocorrida em 2017 interrompeu o curso da prescrição intercorrente.

Ainda que
tenha havido o bloqueio do montante de R$ 169,59 (Id. 263208787), tal valor, diante da dívida executada (R$ 24.123,93), é manifestamente irrisório, sendo ineficaz para fins de afastar a inércia da Fazenda Pública. Portanto, não há que se falar em resultado positivo capaz de interromper o curso da prescrição, diante do caráter ínfimo do
quantum
bloqueado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO - REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - RECURSOS REPETITIVOS - RESP 1340553/RS. Interrompido o prazo da prescrição pelo despacho de citação do devedor principal, reinicia-se a contagem logo após, sendo que, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional. A penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda descumpre a finalidade do processo executório, descabendo considerar a constrição, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. Julgamento conforme as teses de repercussão geral consolidadas pelo STJ no REsp 1340553/RS. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - AC: 10024107077950001 Belo Horizonte, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)”.

Outrossim, não prospera o argumento de que eventual morosidade do Poder Judiciário, ou a ausência de impulso oficial, seria causa excludente da prescrição. A Súmula 106 do STJ, embora reconheça que a morosidade imputável ao Judiciário não pode prejudicar a parte, não se aplica irrestritamente no âmbito da execução fiscal, cuja dinâmica é regida por norma especial.

Além disso, o mero peticionamento requerendo a realização de penhora sobre os ativos financeiros ou sobre outros bens não é apta a interromper o curso da prescrição.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se pela correta incidência da prescrição intercorrente, com extinção da execução fiscal nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025